Tribunal: CARF
Processo: 10882.000994/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000994/2003-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.706 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
OSRAM DO BRASIL LÂMPADAS ELÉTRICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo decadencial do direito do Fisco homologar, ou não, a declaração de
compensação, é regulado pelo art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, e não pelo art.
150, § 4o, do CTN, que trata de prazo decadencial do direito do Fisco
constituir, de ofício, crédito tributário relativo a tributo sujeito a lançamento
por homologação.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
Não integra o saldo negativo do IRPJ relativo ao ano-calendário de 2000 o
imposto de renda que a fonte pagadora houver retido no ano anterior, ainda que
o seu recolhimento tenha ocorrido no ano de 2000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de decadência, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso para reconhecer
crédito adicional de R$ 37.088,08 a título de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário
de 2000, e homologar as compensações realizadas no presente processo até o limite do crédito
total reconhecido, após descontadas as compensações realizadas pelo sujeito passivo sem
processo, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000994/2003-91
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.706 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000994/2003-91

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio tem por objeto a declaração de compensação de e-fls. 02/03, apresentada
em papel no dia 16/04/2003, a qual não foi homologada pela autoridade fazendária local sob o
argumento de inexistência do direito creditório nela informado, conforme despacho decisório
de e-fl. 209 e ss., do qual o sujeito passivo foi cientificado em 13/03/2008.
Explica inicialmente a autoridade que o direito creditório objeto do presente
processo limita-se ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, informado na
referida DCOMP, e que os saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2001 também
nela informados foram transferidos para o processo no 10882.001336/2003-16.
Em relação aos débitos informados na DCOMP, apenas a parcela da estimativa
de IRPJ do mês de outubro de 2002, no valor de R$ 87.572,93, foi mantida no presente
processo, sendo que a parcela restante desse débito, no valor de R$ 397.623,36, bem como a
integralidade do débito da estimativa de CSLL do mês de outubro de 2002, no valor de R$
249.681,76, e a integralidade do débito da Cofins de março de 2003, no valor de R$ 220.481,97,
também foram transferidas para o processo no 10882.001336/2003-16 (vide extrato de e-fl. 52).
Informa ainda a autoridade que, do valor de R$ 1.951.166,32 do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2000, não foi comprovado IRRF no valor de R$ 141.638,63, daí
porque reconheceu apenas o valor de R$ 1.809.527,69.
Afirma que os R$ 1.809.527,69 sequer seriam suficientes para extinguir
integralmente os débitos de estimativa de IRPJ referentes aos meses de março a junho de 2001,
respectivamente nos valores de R$ 417.222,34, R$ 549.186,42, R$ 511.775,40 e R$ 518.969,61,
cuja compensação foi informada pelo próprio sujeito passivo em DCTF, sem processo (e-
fls. 171/174).
Conclui a autoridade que, em assim sendo, não remanesce saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2000 a ser utilizado na compensação da parte do débito da estimativa de
IRPJ referente ao mês de outubro de 2002, no valor de R$ 87.572,93, controlada no presente
processo.
Proposta manifestação de inconformidade (e-fl. 234 e ss.), a DRJ de origem,
embora haja reconhecido que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar parte do IRRF
glosado pela autoridade fazendária local, no valor de R$ 56.767,25, não homologou a DCOMP
sob o fundamente de que o valor reconhecido do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2000, R$ 1.866.294,94, continua a ser insuficiente para extinguir integralmente os débitos
compensados sem processo em DCTF, restando em aberto parte da estimativa de IRPJ do mês de
junho de 2001, no valor de R$ 9.813,14.
Transcrevem-se, a seguir, a ementa e o decisum do acórdão recorrido (e-fl. 306 e
ss.):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ORIGEM DO CRÉDITO. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.706 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000994/2003-91

A restituição de saldo negativo do IRPJ, com a posterior compensação, condiciona-se à
demonstração da existência e da liquidez do direito, o que inclui a comprovação dos
valores levados à dedução na apuração do imposto.
A dedução do IRRF é condicionada à apresentação dos correspondentes comprovantes
de rendimentos pagos. Na impossibilidade da apresentação destes, a retenção do
imposto pela fonte pagadora deve ser efetivamente confirmada, por meio de
documentação hábil e idônea.
Comprovada parcialmente a retenção do imposto na fonte, reajusta-se o saldo
negativo na proporção dos valores cuja dedução restou admitida. (g.n.)
Constatado que o valor do saldo negativo reajustado permanece totalmente
exaurido em compensações informadas na DCTF do ano-calendário 2001 (sem
processo), inexiste valor disponível para aproveitamento na Declaração de
Compensação apresentada nos presentes autos. (g.n.)
Rest/Ress. Indeferido - Comp. não homologada
527a sessão da 4a Turma de Julgamento.
Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo, ACORDAM os julgadores da 4a
Turma da DRJ em Campinas, por unanimidade de votos, em NÃO RECONHECER o
direito creditório e NÃO HOMOLOGAR a compensação, nos termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado.
(...)
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde alega, em
síntese, o seguinte (e-fl. 317 e ss.):
a) há conexão entre o presente processo e os processos nos 10882.001336/2006-16 e
10882.000995/2003-35, razão pela qual devem eles ser julgados em conjunto;
b) operou-se a decadência da estimativa de IRPJ de junho de 2001, pois a recorrente
somente foi notificada da cobrança desse débito, no valor de R$ 9.813,14, em 13/03/2008, ou
seja, após decorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 150, § 4o, do CTN;
c) decaiu, também, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, o direito de o Fisco questionar o
valor do saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário de 2000, pois a recorrente somente
foi cientificada do despacho decisório que não homologou a DCOMP no dia 13/03/2008;
d) está provado nos autos a retenção, pela fonte pagadora CVL Componentes de Vidro
Ltda., do imposto de renda no valor de R$ 84.871,37, incidente sobre rendimentos auferidos pela
recorrente a título de juros sobre mútuos concedidos àquela empresa, daí porque não cabe glosa
no saldo negativo de IRPJ do ano de 2000.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Conforme solicitado pela recorrente, o presente processo será julgado na mesma
Sessão de Julgamento em que julgados os processos nos 10882.001336/2006-16 e
10882.000995/2003-35.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.706 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000994/2003-91

Alega inicialmente a recorrente que teria se operado a decadência do direito de o
Fisco cobrar, em 13/03/2008, a parcela de R$ 9.813,14 referente à parte do débito da estimativa
do IRPJ relativa ao mês de junho de 2001.
Sem razão a recorrente.
Isso porque a estimativa do IRPJ do mês de junho de 2001, no valor de R$
9.813,14, não é objeto de cobrança no presente processo, sendo que a ora recorrente informou
sua extinção por compensação, em DCTF, sem processo.
O que a DRJ de origem constatou é que o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2000 por ela reconhecido, no valor de R$ 1.866.294,94 (ante ao valor de R$
1.951.166,32, informado na DCOMP) revela-se insuficiente para liquidar as compensações
realizadas pelo sujeito passivo em DCTF (sem processo) das estimativas de IRPJ de março a
junho de 2001 (restou em aberto, nessa última a parcela de R$ 9.813,14), daí porque não sobrou
direito creditório para realizar-se a compensação do débito informado na DCOMP objeto do
presente processo (parte da estimativa de IRPJ do mês de outubro de 2002, no valor de R$
87.572,93).
Alega também a recorrente que teria decaído o direito de o Fisco questionar o
valor do saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário de 2000, informado na DCOMP,
pois somente foi cientificada do despacho decisório que não homologou a DCOMP em
13/03/2008, ou seja, após decorrido o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
Sem razão, também aqui, a recorrente.
É que o aludido art. 150, § 4o, do CTN trata de prazo decadencial do direito de o
Fisco constituir, de ofício, crédito tributário de tributo sujeito a lançamento por homologação, e
não de prazo decadencial do direito de o Fisco homologar, ou não, a compensação informada na
DCOMP.
Em 18/04/2003, data em que a DCOMP sob exame foi apresentada, a legislação
não previa prazo decadencial do direito do Fisco homologar a compensação ali informada, algo
que somente veio a ocorrer com o advento da Medida Provisória no 135, publicada em
31/10/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, que alterou o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/95, in
verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Medida Provisória no 66, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003) (g.n.)
(...)
Mas mesmo que se admita que o prazo decadencial previsto no art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430/95 seja aplicável ao caso sob exame, ainda assim não teria ocorrido a homologação
tácita da DCOMP, pois esta foi apresentada em 18/04/2003 e a recorrente foi cientificada do
despacho decisório que não a homologou em 13/03/2008 (e-fl. 213), ou seja, antes de decorrido
o prazo de 5 (cinco) anos contados de sua apresentação.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.706 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000994/2003-91

Por fim alega a recorrente que, ao contrário do entendimento contido na decisão
recorrida, está provado nos autos que a fonte pagadora CVL Componentes de Vidro Ltda. reteve
o IR no valor de R$ 84.871,37.
Pois bem, sobre essa questão consta o seguinte no voto condutor do acórdão da
DRJ:
O cerne da questão é a comprovação da retenção do IRRF levado à dedução na
DIPJ/2001, no valor glosado pela fiscalização, de R$ 141.638,64, o qual restou
desacobertado de Informe de Rendimentos e informação em DIRF. (g.n.)
A interessada afirma que o valor glosado é composto pela parcela de R$ 84.871,37,
correspondente à retenção efetuada pela CVL Componentes de Vidro Ltda, no
pagamento de juros sobre mútuo; e pela parcela de R$ 56.767,25, correspondente à
retenção efetuada pelo Banco Safra, no pagamento de rendimentos de aplicação
financeira. (g.n.)
Apresenta em comprovação cópia dos DARF dos recolhimentos do IRRF retido pela
CVL (fls. 257/262), declaração da fonte pagadora CVL confirmando a retenção do
imposto (fls. 263/264) e cópia do Livro Diário da CVL apontando os lançamentos do
valor retido (fls. 265/281), ante a falta do Informe de Rendimentos, dizendo da
impossibilidade da retificação da DIRF, face o transcurso do prazo legal. Quanto ao
imposto retido pelo Banco Safra, apresenta o correspondente Informe de Rendimentos
(fls.282).
(...)
A documentação apresentada na defesa pela contribuinte não se mostra suficiente
para a comprovação requerida, eis que não foi apresentado o contrato de mútuo,
nem os recibos dos pagamentos dos juros decorrentes do contrato onde conste o
destaque do correspondente imposto retido, nem a cópia do Livro Razão da fonte
pagadora envolvendo os lançamentos do imposto retido e sua apropriação no resultado
do exercício, registrando-se que a cópia do Razão analítico constante dos autos diz
respeito ao Livro da própria contribuinte (fls. 108/131). (g.n.)
Ademais, observa-se dos DARF, que do imposto total que teria sido retido pela
fonte pagadora CVL, no valor de R$ 84.871,37, somente a parcela de R$ 37.088,08
corresponderia à retenção efetuada no ano-calendário de 2000, sendo que a
parcela de R$ 47.783,29 compete à retenção que teria sido efetuada no ano-
calendário de 1999, motivo pelo qual esta última parcela não seria passível de
dedução na DIPJ/2001, ano-calendário 2000. (g.n.)
Não se pode olvidar que as operações de mútuo são equiparadas a operações de renda
fixa e, nessa qualidade, o IRRF é retido por ocasião do pagamento ou crédito dos
rendimentos ao mutuante, sendo admitido o rateio segundo o regime de competência
apenas dos correspondentes rendimentos, quando derivados de operações ou títulos com
vencimento posterior ao encerramento do período de apuração (art. 373 do RIR/99).
No que versa sobre a retenção efetuada pelo banco Safra, no valor de R$ 56.767,25,
esta é indicada pelo Informe de Rendimento apresentado às fls. 282, bem como pelo
extrato mensal de fls. 102, cuja retenção se encontra confirmada na DIRF localizada
mediante consulta SIEF de fls. 286. (g.n.)
Assim, resta confirmada a retenção adicional do IRRF no valor de R$ 56.767,25,
para o ano-calendário de 2000. (g.n.)
(...)
Em seu recurso a recorrente alega o seguinte:
34. A D. DRJ manteve a glosa do montante de R$ 84.871,37 (correspondente a
soma dos valores: R$ 21.268,06, R$ 7.880,20, R$ 18.635,03, R$ 21.935,46, R$
11.408,72 e R$ 3.743,90) referente às retenções efetuadas pela CVL Componentes
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.706 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000994/2003-91

de Vidro Ltda., por entender que a documentação apresentada não se mostrou
suficiente para a comprovação da retenção, a saber: (g.n.)
(...)
35. Ocorre, I. Conselheiros, que tal entendimento não deve prevalecer! Pois, a
Recorrente, quando do protocolo da Manifestação de Inconformidade, anexou aos autos
deste processo documentos contábeis e fiscais mais que suficientes para comprovar a
retenção e recolhimento do IRFonte, e, adicionalmente, declaração da própria fonte
pagadora reconhecendo a retenção do imposto e o equívoco (erro de fato) ao não
consignar a retenção em sua DIRF.
36. Nesse sentido, convém relacionar as provas acostadas aos autos, as quais, por si só,
evidenciam de forma inequívoca o direito de aproveitamento do IRFonte pela
Recorrente:
a) Darf's de pagamento do IRFonte (recolhimento efetuado pela fonte pagadora dos
rendimentos);
b) Livro Razão da Recorrente;
c) Livro Diário (nos termos do art. 251 e 258, do RIR/99) da fonte pagadora dos
rendimentos; e
d) Declaração da fonte pagadora reconhecendo: (i) a retenção e o recolhimento do
IRFonte; (ii) o erro ao não informar tal fato na DIRF do período; (iii)
impossibilidade de retificação da DIRF em razão do transcurso do período de 05
(cinco) anos.
37. Tais provas, mais uma vez, por si só, revestem-se como suficientes para demonstrar
o procedimento correto da Recorrente. Mesmo assim, para não restar quaisquer
dúvidas, a Recorrente traz aos autos novos elementos complementares de prova,
tais quais aqueles destacados pela própria D. DRJ em sua decisão (que no seu
entendimento são meios alternativos para a comprovação da retenção): (g.n.)
a) Contratos de Empréstimos em Conta Corrente (Doc.02);
b) Livros Razões e Diários da Fonte Pagadora (CVL) (Doc.03); e
c) Notas de Débitos (recibos de pagamentos/comprovantes de retenções), onde
constam os rendimentos e o destaque do IRFonte (Doc.04).
(...)
43. Além do exposto, faz-se necessário esclarecer a alegação da D. DRJ no sentido de
que do total de R$ 84.871,37 a parcela de R$ 47.783,29 não seria passível de
dedução no ano-calendário 2000, tendo em vista que a retenção teria sido efetuada
no ano-calendário de 1999: (g.n.)
(...)
44. Neste particular, I. Conselheiros, reconhece a Recorrente que o valor de R$
21.268,06 refere-se a fato gerador ocorrido no ano-calendário de 1999, com
vencimento neste mesmo ano. Os valores de R$ 7.880,20 e R$ 18.635,03 referem-se
a fato gerador ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário de 1999, com
vencimento no ano-calendário de 2000. (g.n.)
(...)
47. Isto porque, apesar de os rendimentos de juros terem integrado o resultado do ano-
calendário de 1999, o IRFonte incidente sobre esses rendimentos só foi aproveitado à
época em que a empresa obteve os comprovantes de pagamentos da fonte pagadora
(guias DARF's), isto é, no ano-calendário de 2000.
48. Embora a Recorrente reconheça que, tecnicamente, não se trate da forma prescrita
em lei, na medida em que tal procedimento em nada prejudicaria o Erário, em última
análise, ponderou pelo conservadorismo em detrimento ao arrojo. Se tal valor fosse
informado no ano-calendário de 1999 o Saldo Negativo de IRPJ correspondente a
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.706 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000994/2003-91

este período certamente teria sido compensado no ano-calendário de 2000 (com
acréscimos de juros Selic, inclusive) e, da mesma forma, teria integrado o Saldo
Negativo de IRPJ deste último ano. (g.n.)
(...)
Pois bem, a meu ver os documentos apresentados até a manifestação de
inconformidade, complementados por aqueles juntados ao recurso à e-fl. 337 e ss. (contratos de
mútuo, livros Diário e Razão da CVL, comprovantes de retenção etc.), são suficientes para
comprovar a retenção e o recolhimento, pela CVL Componentes de Vidro Ltda., do IR no
valor de R$ 84.871,37.
O acórdão recorrido afirma, entretanto, que deste valor, R$ 47.783,29 competiria
a retenções realizadas no ano-calendário de 1999, daí porque não poderia compor o saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 2000.
Em seu recurso a recorrente alega que dos R$ 47.783,29, apenas R$ 21.268,06
competiria ao ano-calendário de 1999, enquanto os valores de R$ 7.880,20 e R$ 18.635,03 (=
26.515,23) competiriam ano-calendário de 2000.
Os documentos apresentados junto ao recurso, todavia, confirmam o que foi
afirmado pela DRJ quando do exame dos DARFs de e-fls. 269, 270 e 274.
De fato, conforme também comprovam os registros contábeis contidos no livro
Diário da CVL (e-fls. 390/392) houve retenção do IR pela CVL no ano-calendário de 1999 no
valor total de R$ 47.783,29, e, embora parte desse valor (R$ 7.880,20 e R$ 18.635,03) tenha
sido recolhida pela CVL no ano de 2000, dentro do prazo de vencimento, esse IRRF compõe a
apuração do IRPJ do ano-calendário de 1999, período em que foi realizada a sua retenção.
É de se dizer, por fim, que ao contrário do que pretende a recorrente, não é
possível considerar-se como integrante do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000 a
parte do IRRF que deveria compor a apuração do IRPJ do ano-calendário de 1999.
Em conclusão, reconhece-se aqui como comprovado o valor adicional de R$
37.088,08 (= R$ 84.871,37 - R$ 47.783,29) a título de IRRF na composição do saldo negativo do
IRPJ referente ao ano-calendário de 2000.
Esse valor adicional é suficiente para a extinção da parcela de R$ 9.813,14 que,
segundo a decisão recorrida, restaria em aberto no débito de estimativa de IRPJ de junho de
2001, no valor total de R$ 518.969,61, que o sujeito passivo compensou, sem processo, na DCTF
de e-fl. 174, e ainda sobrará direito creditório suficiente para homologar-se parte da DCOMP
objeto do presente processo.
Não é possível, entretanto, calcular-se aqui o quantum do débito informado na
DCOMP será liquidado, bem como a parte que ficará em aberto. A liquidação da compensação,
portanto, ficará a cargo do órgão fazendário de jurisdição do sujeito passivo.
Tendo em vista todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares de decadência e,
no mérito, por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2000 no valor de R$ 1.903.383,02 (R$ 1.866.294,94 reconhecidos pelo acórdão
recorrido, mais os R$ 37.088,08 aqui reconhecidos), devendo a DCOMP, após descontadas as
compensações realizadas pelo sujeito passivo sem processo nas DCTF de e-fls. 171/174, ser
homologada até o limite do direito creditório remanescente.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.706 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000994/2003-91

Marcelo Cuba Netto

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital